Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721502-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ ESTEVES AGRAVADO: ANA BALBINA DA SILVA LOPES D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator